Tribunal: TJBA
Processo: 8003739-94.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 6LV Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003739-94.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JURACI SANTOS GONCALVES Advogado(s): JOSUE ALVES DA LUZ SOUZA, DANIEL WANDERLEY ESBERARD, MARIA CRISTINA WANDERLEY DE CARVALHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, V, CPC. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. TEMA 692/STJ. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de litispendência, e determinou a devolução dos valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada. II. Questão em discussão 2. Controvérsia recursal limitada à caracterização da litispendência entre ações idênticas e à possibilidade de restituição dos valores percebidos em virtude de decisão precária. III. Razões de decidir 3. Constatada a ocorrência da tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido) entre as demandas, impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. 4. Quanto à devolução de valores, a tese firmada no Tema 692/STJ estabelece que a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor à restituição, autorizando-se o desconto em benefício previdenciário ativo, limitado a 30%. 5. Precedentes do STJ, TRFs e Tribunais de Justiça corroboram a orientação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso do Autor improvido. Recurso do INSS provido, para determinar a devolução dos valores recebidos em sede de tutela antecipada. Tese de julgamento: 1. Configurada a tríplice identidade, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito por litispendência (CPC, art. 485, V). 2. A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor à devolução dos valores recebidos, nos termos do Tema 692/STJ. Dispositivos legais citados: CPC, arts. 337, § 2º; 485, V; 300; 302; 509, § 4º. Lei nº 8.213/1991, art. 115, II (redação da Lei nº 13.846/2019). Jurisprudência relevante: STJ, Tema 692 (REsp 1.401.560/MT); TRF-3, AI nº 5002555-40.2022.4.03.0000; TJ-PE, Apelação/Remessa Necessária nº 0063877-38.2015.8.17.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8003739-94.2018.8.05.0001, oriundos da Vara de Acidentes de Trabalho de Salvador, em que figuram como Apelantes/Apelados JURACI SANTOS GONCALVES e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS. Salvador (BA), 20 de outubro 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator